Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-50.2017.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-50.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.103.311-44 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR CURTO-CIRCUITO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – JUNTADA DE FOTOS DOS PREPOSTOS RELIGANDO O SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TAIS PROVAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇOS – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ATO ILÍCITO COMPROVADO – SERVIÇO ESSENCIAL – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 09 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica por curto circuito, conforme a somatória do conjunto probatório, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de solução administrativa, o que somente veio a ocorrer por determinação judicial, após 09 (nove) dias de privação do serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, uma vez que não se vislumbra nos autos prova do corte de energia elétrica mencionado na inicial, conforme dispositivo que cito:

Assim, julgo
IMPROCEDENTE
a ação que a Reclamante endereçou contra a Requerida e julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de jurisdição.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, arquivem-se.

Revogo a tutela de urgência concedida em ID no 9782903.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que “o problema debatido nessa demanda, não é pelo fato de ter ocorrido à suspensão da energia por falha técnica, afinal, todos os usuários estão sujeitos a esse fenômeno, no entanto, a excessiva demora na correição do problema, caracteriza falha na prestação dos serviços”.

Argumentou que não prevalece a tese de que não comprovou os elementos mínimos de seu direito, uma vez que “na impugnação a autora trouxe uma FOTO dos funcionários da ré em frente à sua casa religando a energia após a liminar concedida, ou seja, se ela realmente estivesse com energia, porque eles estariam lá religando?”.

Sustentou que “apresentou números de protocolos na inicial que constataram a tentativa de solucionar o problema administrativamente, no entanto, como a autora iria provar que ficou sem energia? Não apenas por algumas horas, MAS POR 09 (NOVE) DIAS”, especialmente porque, na inversão do ônus da prova, determinada na decisão liminar, a parte promovida não juntou sequer as Ordens de Serviço relativas aos protocolos para justificar que não houve localização de irregularidade no fornecimento do serviço.

Alegou que em contestação houve alegação genérica de que não houve localização de interrupções de energia naquele local, no entanto não houve interrupção em outras casas porque não se tratou de interrupção programada, mas problemas decorrentes de curto-circuito.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso porque não houve interrupção do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III – DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por suposta falha na prestação do serviço decorrente de queda/interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de curto-circuito e demora de 09 (nove) dias para restabelecimento do serviço, o que somente ocorreu após o deferimento da medida liminar.

A parte promovente afirma que houve interrupção de energia elétrica por aproximadamente 09 (nove) dias, ou seja, dos dias 30/08/2017 a 05/09/2018, razão pela qual faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte promovida alega que nos períodos mencionados pela recorrente não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, inexistindo alguma falha na prestação do serviço, tese acolhida pelo magistrado de origem, o qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta da alegada interrupção do serviço.

A despeito da sentença proferida, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente recurso deve ser provido, uma vez que há provas suficientes produzidas pelo consumidor que demonstram a interrupção do serviço. O consumidor é a parte mais hipossuficiente na relação jurídica e, assim, em sendo produzidas as provas dos fatos constitutivos inverte-se o ônus da prova para que a parte promovida as desconstitua, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, entendo que assiste razão ao inconformismo da parte promovente, ora Recorrente, quanto ao mérito da sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que o conjunto probatório é favorável ao reconhecimento do corte do serviço.

A parte promovente indicou, com a inicial, os protocolos de reclamações nos quais solicitou a intervenção da concessionária, uma vez que em razão de um curto-circuito no poste, houve interrupção do fornecimento de energia em sua residência. A parte promovida, na inversão do ônus da prova, não apresentou os áudios desses protocolos e muito menos juntou as Ordens de Serviços relativas a essas solicitações.

Não fosse o suficiente o consumidor juntou, em impugnação, as fotografias dos prepostos da parte promovida solucionando o problema após o deferimento da medida liminar, o que é suficiente para comprovar a privação do serviço por 09 (nove) dias.

Portanto, entendo que tais fatos, não impugnados pela parte promovida, demonstram a interrupção por curto-circuito e a demora na solução do impasse.

O conjunto probatório, ao contrário do fundamentado em sentença, demonstra a verossimilhança das alegações iniciais, pois além dos protocolos de reclamação, há fotos da religação após o deferimento da liminar.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica por curto-circuito, conforme a somatória do conjunto probatório, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de solução administrativa, o que somente veio a ocorrer por determinação judicial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020